Tribunal: TJMT
Processo: 0006095-51.2012.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL No 0006095-51.2012.8.11.0064
APELANTES: ALEXSANDER LEITE NUNES E LEANDRO LEITE NUNES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por Alexsander Leite Nunes e Leandro Leite Nunes em face da sentença exarada pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que os condenou como incursos nas penas do art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 16 da Lei no 10.826/2003, em concurso material (art. 69, CP).
Irresignado, Alexsander Leite Nunes interpôs recurso de Apelação à fl. 378, o qual fora recebido à fl. 389. As razões foram apresentadas às fls. 397/412 e as contrarrazões às fls. 529/554 (numeração da documentação em PDF). Portanto, em relação ao Recorrente Alexsander Leite Nunes o feito encontra-se apto a emissão de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e julgamento.
No que tange ao Recorrente Leandro Leite Nunes, compulsando os autos, verifico que ao ser intimado manifestou desejo de recorrer (ID 83331963 – pág. 02) e informou ter advogado constituído, o qual apresentaria suas razões recursais (ID 83331972 – pág. 04).
Na decisão de ID 83332456, o douto juízo de 1o grau reconheceu a intempestividade do apelo, pois a intimação do advogado do acusado de Leandro Leite Nunes através do DJE edição no 10368 (Disponibilizado em 29/10/2018 e publicado em 30/10/2018), enquanto a interposição da irresignação somente aconteceu em 29/10/2020.
A certidão de trânsito em julgado consta no ID 83332457.
Remetidos os autos a este Sodalício, a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer (ID91901452) consignando que o feito encontra-se pronto para emissão de parecer em relação ao Recurso de Alexsander Leite Nunes, mas que o mesmo não ocorre no que concerne a Leandro Leite Silva, por entender que sua irresignação é tempestiva, de modo que o julgamento deve ser convertido em diligência, para que os autos retornem à primeira instância, a fim de que as razões e contrarrazões recursais sejam apresentadas.
Também pontuou que foi anexado aos autos o Laudo de Confronto Papiloscópico constante no ID 83332482 em que se sublinhou a possível utilização por parte de Renan Brinner dos Anjos do nome de Leandro Leite Silva, consoante abaixo:
“Na análise das impressões digitais apresentadas, utilizando o Sistema de classificação de Vucetich, apurou-se que elas apresentam elementos técnicos com qualidade e quantidade suficientes para a constatação da identidade.
Foi realizado o confronto entre os datilogramas apostos na Ficha Datiloscópica (a) em nome de Leandro Leite Silva com prontuário Civil (b) em nome de Renan Brinner dos Anjos, assim, constatamos a coincidência entre os desenhos das digitais, razão pela qual se pode afirmar que as impressões digitais foram produzidas pela mesma pessoa, conforme demonstrado no Anexo I.
Em contrapartida, quando confrontamos os datilogramas apostos na Ficha Datiloscópica (a) em nome de Leandro Leite Silva com os datilogramas apostos no Prontuário Civil no. 1.704.534-7 SSP-MT em nome de Leandro Leite Silva, constatamos a divergência entre os desenhos das digitais, razão pela qual se pode afirmar que as impressões digitais não foram produzidas pela mesma pessoa.”
Destacou que no habeas corpus no 1023297-41.2020.8.11.0000, impetrado em favor de Leandro Leite Silva, o qual extinto em razão da inadequação da via eleita para discussão de matéria que demanda dilação probatória, a defesa levantou a tese da negativa de autoria sob o argumento de que Renan Brinner dos Anjos, ao ser preso, teria se passado pelo Paciente e usado seu nome com o objetivo de esconder o histórico criminal que detinha e fazer uso de seus bons antecedentes.
A Procuradoria-Geral de Justiça acrescentou que tramita na Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital o PEP no 2000575-95.2020.8.11.0064, relativo à condenação de Leandro Leite Silva decorrente deste feito, onde se sustentou que seu nome foi utilizado por seu primo Renan Brinner dos Anjos, que faleceu em troca de tiros com a polícia.
Com as referidas informações, aquele juízo designou audiência para 22/01/2021, oportunidade em que determinou a expedição de alvará de soltura em favor do Recorrente “bem como, subsequente remessa do feito à Defensoria Pública, a fim de que as providências concernentes à desconstituição da condenação imposta ao sr. Leandro Leite Silva sejam efetivadas”.
Assim, o órgão ministerial atuante perante esta Superior Instância, requereu a conversão do julgamento em diligência para que a Defensoria Pública seja intimada para apresentar as razões recursais em favor de Leandro Leite Silva, bem como para que cumpra com a decisão do juízo da Vara de Execuções Penais e adote as medidas cabíveis à espécie, inclusive a juntada da certidão de óbito de Renan Brinner dos Anjos. Com a apresentação das razões, pugnou pela intimação do Parquet para contrarrazões.
Pois bem.
A manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça merece integral acolhida.
Inicialmente é preciso ressaltar que no âmbito processual penal, a ampla defesa confere ao acusado o direito de audiência, o direito de presença e capacidade postulatória autônoma, ou seja, independente de seu advogado, tal qual no caso da interposição de recursos, tanto que o art. 577 do Código de Processo Penal literalmente dispõe que “o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.”
E a doutrina bem interpreta o sobredito dispositivo pontuando que “no processo penal, tanto o defensor quanto o acusado são legitimados, autonomamente, a interpor recursos. Assim, da mesma forma que o defensor pode interpor recurso em favor do acusado, ainda que contra sua vontade, pois investido de legitimação autônoma e concorrente (ou disjuntiva) para recorrer, o acusado também tem capacidade postulatória própria para interpor recursos no 1o grau de jurisdição, independentemente da intervenção de seu advogado.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 9. ed. Salvador: JusPODIVM, 2021, p. 1.479). Na jurisprudência, adotando igual entendimento, confira-se: STJ, HC 204.099/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 28/10/2011.
Demais disso, o próprio art. 578 da Lei Processual Penal diz que “o recurso será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante legal”.
Portanto, tendo Leandro Leite Silva sido intimado em 29/10/2020 da sentença penal condenatória e manifestado interesse em recorrer, não restam dúvidas quanto a tempestividade do apelo, uma vez que o Recorrente estava preso e fazia jus à intimação pessoal, nos termos do art. 392, I, do Código de Processo Penal.
Sendo assim, recebo e conheço o recurso interposto por Leandro Leite Silva e determino a remessa do feito ao 1o grau de jurisdição, para que a Defensoria Pública apresente as razões recursais e, em seguida, o Ministério Público, as contrarrazões.
Quanto ao segundo ponto, levantado em razão do Laudo de Confronto Papiloscópico constante no ID 83332482, em que se sublinhou a possível utilização por parte de Renan Brinner dos Anjos do nome de Leandro Leite Silva, e a determinação por parte do juízo da Vara de Execuções Penais nos autos do PEP no 2000575-95.2020.8.11.0064, determino a intimação da Defensoria Pública para tome as providências cabíveis, inclusive com a juntada da certidão de óbito de Renan Brinner dos Anjos.
Com as razões e contrarrazões, determino a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer, após, conclusos para elaboração de relatório e voto.
Às providências.
Cuiabá/MT, data da assinatura digital.
Des. Paulo da Cunha
Relator